Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007190-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENOS CAVALCANTI NOGUEIRA - CPF: 386.810.807-68 (ADVOGADO), ENOS CAVALCANTI NOGUEIRA - CPF: 386.810.807-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DARLENE ITAMAR NOGUEIRA CAVALCANTI - CPF: 667.931.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA SANTIN CAVALCANTI - CPF: 422.222.810-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CÁLCULO DA DÍVIDA APURADO PELA CONTADORIA –
CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE
– DEVIDAMENTE HOMOLOGADO
–

DECISÃO ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PENHORA
PARCIAL
REALIZADA – CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA HOMOLOGADA – IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR – REJEITADA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o cálculo apurado pela Contadoria Judicial
foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente
, bem ainda, que o referido cálculo foi homologado pelo Juízo e a decisão transitou em julgado, descabida impugnação póstuma. Com feito,
acobertados pela preclusão.

2. Nesse sentido, com relação
à insurgência aos cálculos, além do decurso de prazo para se manifestar e ausência de argumentos robustos, o erro de cálculo que não transita em julgado é o erro aritmético ou aquele que resulta em desconformidade com o título executivo, não englobando critérios de atualização de valores, os quais, se não impugnados são acobertados pela preclusão.

3.
Nessa linha de intelecção, a irresignação do agravante procura apenas rediscutir
questões já atingidas pelo instituto da coisa julgada
, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular
o cálculo,
circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Enos
Cavalcanti Nogueira
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
Cobrança, na fase de cumprimento de sentença
de no
0009569-85.2001.8.11.0041
, opostos
por

Banco do Brasil S/A
,
rejeitou sua impugnação aos cálculos apresentados pelo credor.

Preliminarmente, pede o agravante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,

Para tanto, aduz o agravante, que
o cálculo apresentado pelo banco apresenta diversos erros que no seu entendimento são absurdos e que merecem ser sanados.

Justifica que os erros do cálculo podem ser percebidos através de simples análise matemática.

Sustenta que nunca foi intimado a manifestar acerca dos cálculos nos autos, tampouco sobre os últimos cômputos do banco.

Defende que os cálculos apuram dívida exorbitante.

E, que, por isso, a decisão deve ser reformada,
uma vez que a decisão
combatida
homologou uma planilha de cálculo com erros teratológicos,
sem resguardar
seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Inexistindo pedido de liminar, determinou o Juízo a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, id 208125684.

Intimado, o banco agravado apresentou contraminuta, postulando pelo desprovimento, id 211360666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que
rejeitou a impugnação do
agravante
acerca do cálculo da dívida.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

A fim de contextualizar, observa-se que trata de ação de cobrança ajuizada pelo banco agravado, buscando o recebimento de crédito proveniente da utilização
do limite
da conta corrente no 8.498-0, agência no 2373-6, tendo sido apresentado Contrato de Adesão a Produtos e Serviços do Banco
do Brasil S/A
e extratos da movimentação bancária para fundamentar a controvérsia
.

A ação ajuizada em 15/10/2001, indicou o valor da dívida em R$ 6.576,92.

A sentença proferida na cobrança (id
38516450 – pág. 07/21
) especificou os parâmetros para apuração da dívida
, tendo transitado em julgado, consoante certidão de id 38516450 – pág. 25).

Apura-se que aportou aos autos principais, id 38516466 – pág. 03/09, sentença proferida nos autos de embargos do devedor sob no
2952/2008 (número antigo)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do agravante, para determinar o afastamento da multa de 2% do cálculo do débito exequendo, datada de 17/11/2008.

A sentença transitou em julgado, tendo o Juízo Singular determinado ao credor, ora agravado que apresentasse aos autos o cálculo atualizado do débito (id 38516466 – pág. 11 – datado de 29/05/2009).

Observa-se, ainda, que o banco credor efetuou levantamentos de valores, que naturalmente devem ser abatidos da dívida.

Pela decisão de id 38516474 – pág. 01 dos autos principais determinou o Juízo ao banco agravado que adequasse o cálculo e apresentasse o valor apurado da dívida.

Em 31/10/2018, decisão de id 38516477 – pág. 01, determinou o Juízo Singular a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização da dívida, cujo cálculo aportou no id
38516477 – pág. 0
5/06, indicando o valor do débito em R$ 38.135,82, calculado em 03/12/2018.

A decisão de id
38516477 – pág.
26, proferida em 11/10/2019, homologou o cálculo da Contadoria Judicial. Foram as partes devidamente intimadas da decisão, conforme certidão de id
38516477 – pág. 2
7.

As partes foram intimadas para tomar ciência da digitalização dos autos, em 18/09/2020.

O devedor, ora agravante manifestou junto ao id 41102510, em 13/10/2020, pugnando sua habilitação nos autos, advogando em causa própria e conclamando ao banco credor uma composição amigável, a fim de que oportunizasse a renegociação do débito.

Posteriormente, na manifestação de id 58669455, datada de 23/06/2021, alegou o agravante que o valor da dívida era a quantia apurada pela Contadoria, cujo cálculo foi homologado pelo Juízo Singular.

Na continuação, tentaram as partes compor amigavelmente, conforme termo de audiência de conciliação contida no id 106071489, todavia, restaram inexitosas as tratativas.

Em seguida, deferiu o Juízo pleito do credor no sentido de realizar busca de valores existentes em contas bancárias de titularidade do devedor, ora agravante, a fim de satisfazer a dívida, inconformado, o executado apresentou impugnação à penhora efetivada, no valor de R$ 4.982,97.

Irresignado, o agravante manifestou junto ao id 126918347 impugnando o cálculo da dívida apresentada pelo banco.

Após a manifestação do banco credor, quanto à impugnação, decidiu o Juízo “a quo” pela rejeição da impugnação, decisão de id 135835669.

Interpôs o agravante embargos de declaração, na clara tentativa de modificar a decisão que rejeitou sua impugnação, todavia, o Juízo de 1o Grau conheceu do recurso e os rejeitou, conforme id 142527982.

Pois bem, reside o inconformismo do agravante na rejeição de sua impugnação, acerca dos cálculos apresentados pelo banco credor.

Em que pese os substanciosos argumentos do agravante, seu pleito não merece prosperar.

O entendimento do Juízo Singular se funda na preclusão, considerando que devedor, ora agravante teve diversas oportunidades de se manifestar, no entanto, silenciou nas oportunidades adequadas.

E, nesse sentido, não merece reparo a decisão agravada.

Ademais, necessário ressaltar que o processo tramita há mais de 20 anos,
perseguindo o banco credor a satisfação da dívida, que fora apurada pelo Contador do Juízo, em dezembro/2018, conforme
cálculo
de
id 38516477 – pág. 05/06,
que indicou
o valor do débito em R$ 38.135,82, calculado em 03/12/2018.

Bem ainda, o referido cálculo foi devidamente homologado pelo Juízo Singular,
decisão de id 38516477 – pág. 26, proferida em 11/10/2019
, e, que as

partes foram
devidamente intimadas da decisão, conforme certidão de id 38516477 – pág. 27.

Assim, o cálculo da dívida foi atingido pelo instituto da coisa julgada, restando tão somente devido as atualizações necessárias, considerando que o cálculo data de 03/12/2018 (id
38516477 – pág. 05/06
).

É sabido que o
art. 507 do CPC estabelece que é
“vedado à parte discutir no curso do

processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Quanto à insurgência aos cálculos, além do decurso de prazo para se manifestar e ausência de argumentos robustos, o erro de cálculo que não transita em julgado é o erro aritmético ou aquele que resulta em desconformidade com o
título executivo, não englobando critérios de atualização de valores, os quais, se não impugnados são acobertados pela preclusão.

Nesse sentido
, não se apura erro aritmético, como alega o agravante.

Com efeito, se fosse possível discussões eternas quanto à composição do cálculo e perpétua possibilidade de impugnação, jamais haveria estabilização do débito exequendo.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVAAO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADOPOR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo coma jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. 2.No silêncio do credor e expressa concordância do devedor, o cálculo foi homologado. Assim, preclusa a matéria atinente à correção da mencionada conta, considerando-se que o erro apontado se refere apenas ao "critério para a elaboração do cálculo, do qual teve o agravante a oportunidade de se insurgir, tendo, porém, com ele concordado, ainda que tacitamente" (e-STJ, fl. 79). Incidência do disposto no enunciado n. 83/STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento
”.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
615.791/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em13/10/2015,

DJe
23/10/2015).

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – REJEITADAS – LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL - ERRO MATERIAL DE CÁLCULO SOBRE O QUAL NÃO OPERA A PRECLUSÃO – DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE COM O CÁLCULO HOMOLOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O executado/agravante que deixa transcorrer in albis o prazo para se pronunciar sobre os cálculos apresentados, bem como que não foram levados aos autos argumento e documento “capazes de infirmar robustamente os cálculos e laudos de avaliação por ele
apresentados”, concorda tacitamente com seu teor.

O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC/2015, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07015889720218070000 DF 0701588-97.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE
:
13/04/
2021.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O débito deve ser atualizado de acordo com os encargos contratuais até o seu efetivo pagamento e não até o ajuizamento da execução. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20053607620238260000 Bebedouro, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 08/05/2023, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Não manejado no tempo oportuno defesa adequada acerca da alegação de excesso de execução, preclusa qualquer insurgência a respeito
”.
(N.U 1016528-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024)
.

N
o
contexto
dos autos
, para sanar
reiterados questionamentos
e manifestações protelatórias, deve o Juízo Singular proceder à remessa dos autos à Contadoria Judicial, tão somente para atualizar o cálculo da dívida, já homologado, corrigindo a planilha contida no id
38516477 – pág. 05/06
.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Concedo a gratuidade
postulada
pelo agravante, tão somente,
no que concerne
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024